Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA.
1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor já tramitava contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ).
4. A comprovação da inexistência de má-fé na celebração de instrumento de cessão de direitos em processo transitado em julgado impede a reanálise da questão sobre fraude à execução e penhora do bem de família.
5. Recurso conhecido e provido.